Tribunal: TJMT
Processo: 1010425-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010425-81.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (INTERESSADO), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), MARCIA SANTOS PAIVA - CPF: 025.496.961-58 (ADVOGADO), MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE/MT (INTERESSADO), RUBENS FERNANDO MARCELLO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MICHELLE DE MIRANDA ALVES CORREA DE CAMPOS - CPF: 003.659.491-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Mandado de segurança criminal. Prerrogativas da advocacia. Acesso a autos sigilosos. Elementos de prova documentados. Limitação apenas a diligências em curso. Segurança concedida.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção De Mato Grosso - contra ato omissivo atribuído ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo das Garantias da Comarca de Brasnorte, por não ter analisado o pedido de habilitação de advogado constituído para atuação no feito visando o acesso a medida cautelar.

II. Questões em discussão

1)
Omissão jurisdicional que impossibilitou o advogado constituído ter conhecimento “
dos fundamentos do ato construtivo, a extensão da medida e os elementos documentados que a embasaram
”; 2) prerrogativa do advogado em ter acesso aos autos de processo sigiloso,
“ao menos quanto aos atos já praticados, decisões proferidas e documentos já juntados”
.

III. Razões de decidir

1.
Admite-se o mandado de segurança contra para assegurar
acesso da Defesa a procedimento cautelar quando o ato omissivo impugnado obsta
“o exercício da defesa consubstanciado em violação à prerrogativa profissional do advogado, o que autoriza a impetração de mandado de segurança
” (LIMA, Renato Brasileiro de).

2.
“A OAB tem legitimidade para a impetração de mandado de segurança visando à defesa das prerrogativas profissionais dos advogados nela inscritos.”
(TRF-3, MS no 00098067820164030000/SP).

3. O sigilo das investigações não pode obstar o conhecimento, pela Defesa, dos elementos de convicção produzidos, notadamente porque houve autorização judicial de medidas cautelares [bloqueio judicial] que atingiram a esfera de direitos individuais do investigado (CF/88, art. 5o, XI e XII).

4.

“A omissão na apreciação de pedido de habilitação e de acesso aos autos viola as prerrogativas da advocacia e o direito de defesa.”
(TJMT, MS 1004969-53.2026.8.11.0000)

IV. Dispositivo e Tese

Segurança concedida para
determinar ao Juízo singular que observe o disposto no art. 7o, XIV, § 11o do EOAB e assegure o acesso pelo advogado aos autos da Medida Cautelar Inominada no 1001271-64.2025.8.11.0100, com exceção de atos persecutórios que se refiram a diligências em curso

Teses de julgamento:

1. O advogado regularmente constituído tem direito de acesso aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório, ainda que sob sigilo.

2 A omissão judicial quanto à habilitação e ao acesso aos autos viola prerrogativas da advocacia e o direito de defesa, sendo passível de correção por mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e XII; Lei no 8.906/94 (EOAB), art. 7o, XIV e § 11o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 14; STJ, Rcl 38.778, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31.03.2020; STJ, Rcl 25.012, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27.03.2021; TJMT, MS 1004969-53.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12.03.2026; TJMT, MS 1047610-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 12.02.2026; TRF-3, MS no 0009806-78.2016.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, j. 08.02.2017.

Doutrina:
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima – 13 Ed. Rev, Atual e Ampl – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024 – pg. 198.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1010425-81.2026.8.11.0000 – COMARCA DE BRASNORTE

IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUÍZO DAS GARANTIAS DA COMARCA DE BRASNORTE

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE MATO GROSSO - contra ato omissivo atribuído

ao
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUÍZO DAS GARANTIAS DA COMARCA DE BRASNORTE
,
nos autos de incidente processual (PJe 1001271-64.2025.8.11.0100), por não ter analisado o pedido de habilitação do advogado Tiago José Lipsch, OAB no 23.383/MT, para atuação no feito, no qual fora autorizado bloqueio judicial de valores em conta bancária de Rubens Fernando Marcello.

A impetrante sustenta que: 1)
“o cliente do advogado sofreu bloqueio judicial de ativos financeiros enquanto a defesa técnica permaneceu impedida de conhecer os fundamentos do ato construtivo, a extensão da medida e os elementos documentados que a embasaram
”; 2)
“o direito líquido e certo está demonstrado de forma clara: o advogado regularmente constituído tem direito de acesso imediato aos autos de processo sigiloso representa seu cliente, ao menos quanto aos atos já praticados, decisões proferidas e documentos já juntados”.

Pediu liminarmente “
o acesso integral aos autos do processo no 1001271-64.2025.8.11.0100 em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte”
ao

advogado Tiago José Lipsch,

OAB/MT no

23.383,
“ou a quem por ele indicado”
(fls. 1/18-ID 352379378). No mérito, a concessão da ordem em definitivo para que seja reconhecida
“a ilegalidade na conduta omissiva da autoridade, assegurando-se, de forma plena e permanente, o direito líquido e certo invocado”
, com documentos (ID’s 352379386/352379388).

O pedido liminar foi deferido para determinar ao Juízo singular que observe o disposto no art. 7o, XIV, § 11o do EOAB e assegure o acesso pelo advogado Tiago José Lipsch, OAB no 23.383/MT, aos autos da Medida Cautelar Inominada no 1001271-64.2025.8.11.0100, com exceção de atos persecutórios que se refiram a diligências em curso (ID 354795857).

O Juízo singular informou que,
“cumprindo a respectiva ordem, cadastrou o Advogado Tiago José Lipsch (OAB MT23383-O) e o habilitou nos autos objeto do MSCrim 1010425-81.2026.8.11.0000”
(ID 355405959).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela concessão da segurança, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança Criminal: Busca-se, inclusive liminarmente, a imediata habilitação do advogado e o acesso às peças já documentadas dos autos no 1001271-64.2025.8.11.0100, preservadas apenas as diligências em andamento – Liminar de natureza satisfativa deferida – Cumprimento certificado pela autoridade coatora, que procedeu à habilitação do advogado Tiago José Lipsch (OAB/MT 23.383), com fundamento em procuração regularmente assinada e juntada aos autos, satisfazendo o objeto imediato do writ – Pela concessão do mandamus, com a ratificação da liminar concedida.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 356703357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Turma:

A impetração envolve negativa de acesso da Defesa ao procedimento cautelar, de modo que o ato omissivo impugnado obsta
“o exercício da defesa consubstanciado em violação à prerrogativa profissional do advogado, o que autoriza a impetração de mandado de segurança
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima – 13 Ed. Rev, Atual e Ampl – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024 – pg. 198).

Da mesma forma,
“a OAB tem legitimidade para a impetração de mandado de segurança visando à defesa das prerrogativas profissionais dos advogados nela inscritos”
(TRF-3,

MS no 00098067820164030000/SP - Relator: Desembargador Federal Nino Toldo – p. 8.2.2017).

Pois bem.

Verifica-se que o advogado Tiago José Lipsch, OAB no 23.383/MT, foi constituído pelo investigado Rubens Fernando Marcello, por meio de instrumento procuratório, para promover a defesa dos seus direitos em “
todos os incidentes e procedimentos a ele vinculados, inclusive aqueles que tramitam sob segredo de justiça, medidas constritivas cautelares, cautelares pessoais, investigatórias ou quaisquer outros que guardem relação com o feito principal”
(fls. 42 – ID

352379388).

Sabe-se que o acesso aos autos de procedimento investigatório por advogado apresenta-se impertinente quando há diligências investigativas em curso (STJ, Rcl 38778 – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 31.3.2020; Rcl 25012 – Relator: Min. Edson Fachin – 27.3.2021).

Noutro giro, o sigilo das investigações não pode obstar o conhecimento, pela Defesa, dos elementos de convicção produzidos, notadamente porque houve autorização judicial de medidas cautelares [bloqueio judicial] que atingiram a esfera de direitos individuais do investigado (CF/88, art. 5o, XI e XII).

Registre-se, ainda,

que constitui direito do advogado examinar,
“em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital”
(EOAB, art. 7o, XIV), cabendo autoridade competente a delimitação do acesso “
aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências”
(EOAB, art. 7o, § 11o).

Outrossim, o c. STF assentou entendimento de que afigura-se direito do defensor, no interesse do representado,
“ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”

(Súmula Vinculante 14).

Em situações semelhantes, a e. Turma assim decidiu:

“A omissão na apreciação de pedido de habilitação e de acesso aos autos viola as prerrogativas da advocacia e o direito de defesa.”
(MS 1004969-53.2026.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 12.3.2026)

““1. O advogado regularmente constituído tem direito líquido e certo de acessar os elementos de prova já documentados em inquérito policial, ainda que este tramite sob sigilo, nos termos do art. 7o, XIV e § 10, da Lei no 8.906/94 e da Súmula Vinculante no 14 do STF. 2. O sigilo do inquérito policial não pode ser utilizado para obstar o exercício da ampla defesa e das prerrogativas da advocacia, devendo eventuais restrições ser justificadas de forma concreta, específica e individualizada pela autoridade competente.”
(MS 1047610-90.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – p 12.2.2026)

Nesse quadro, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a segurança, em definitivo, para
determinar ao Juízo singular que observe o disposto no art. 7o, XIV, § 11o do EOAB e assegure o acesso pelo advogado Tiago José Lipsch, OAB no 23.383/MT, aos autos da Medida Cautelar Inominada no 1001271-64.2025.8.11.0100, com exceção de atos persecutórios que se refiram a diligências em curso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026